Tribunal: STF
Processo: RE 1276817
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Mandado de segurança. ICMS. Importação de bens. Lei Estadual nº 11.001/2001, editada após a EC nº 33/2001. Validade. Produção de efeitos somente após a LC nº 114/2002. Possibilidade da cobrança. Precedentes.



    2. São válidas as leis estaduais editadas após a EC nº 33/2001 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar nº 114/2002, com a produção de efeitos somente a partir da vigência da LC nº 114/2002.



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).